Tribunal: TJSP
Processo: 1502239-56.2019.8.26.0544
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000900167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
recorrente JULIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44.259 - Recurso Em Sentido Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544 - Várzea Paulista - (lgdc)
VOTO no: 44.259
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 1502239-56.2019.8.26.0544
COMARCA: Várzea Paulista (2a Vara Criminal).
RECORRENTE: Julival Ribeiro dos Santos.
RECORRIDO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JULIVAL
RIBEIRO DOS SANTOS contra a r. decisão do r. Juízo da 2a Vara Criminal do
Foro de Várzea Paulista (fls. 203/208 dos autos digitalizados), publicada em 2 de
março de 2020, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos IV e VI e
§ 7o, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, “e”, c.c. o art. 14, inciso II, todos do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 17 de setembro de 2019.
Preliminarmente, pugna pela anulação da decisão de pronúncia por
violação aos princípios da correlação entre a acusação e a sentença, vez que o r.
Juízo a quo não atendeu ao pedido desclassificatório da acusação, que pleiteou o
afastamento do crime contra à vida para que fosse reconhecido o de lesão corporal
leve. No mérito, em suma, persegue o recorrente a absolvição por ausência de dolo,
pois não agiu com ânimo homicida nem, tampouco, pretendia lesionar a genitora.
Pede, alternativamente, a desclassificação do delito para o de lesão corporal; bem
como a revogação da prisão preventiva (fls. 229/252).
Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau
opinou pelo parcial provimento do recurso para desclassificar o crime nos termos
pleiteado pelo requerente (fls. 263/264). Mantida a decisão em primeiro grau (fls.
331), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44.259 - Recurso Em Sentido Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544 - Várzea Paulista - (lgdc)
(fls. 344/353).
Noticiou-se nos autos a soltura do recorrente em 18 de março p.p.
(fls. 297).
A defesa peticionou, opondo-se ao julgamento virtual (fls. 341).
É o relatório.
A matéria preliminar suscitada não procede.
A r. sentença ao pronunciar o recorrente não incorreu em ofensa à
regra da correlação entre acusação e sentença, pois a pronúncia se deu nos exatos
termos da denúncia, baseando-se nos fatos narrados na própria exordial e no pedido
nela contido. Daí que não há falar em nulidade pelo fato de a acusação ter pedido a
desclassificação do delito em alegações finais (fls. 180/185), sendo certo que o art.
385 do Código de Processo Penal prescreve que:
"Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir
sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido
alegada.”(grifo nosso).
Não é o caso, também, de inconstitucionalidade do referido
dispositivo. A propósito, sobre o tema já se posicionou o colendo Supremo Tribunal
Federal:
“NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE O
JULGADOR OPTA, NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA,
POR CONDENAR O RÉU, EM QUE PESE MANIFESTAÇÃO
DO ÓRGÃO ACUSADOR PELA ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTE”

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44.259 - Recurso Em Sentido Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544 - Várzea Paulista - (lgdc)
(STF, HC 69957, MIN. NÉRI DA SILVEIRA, SEGUNDA
TURMA - STF, JULGADO EM 09-03-1993, DJ 25-03-1994
PP-05996).
Ademais, a tipificação reconhecida na r. sentença não incluiu fatos
desconhecidos pela defesa, sendo certo que o réu se defende dos fatos contidos na
inicial e não dos tipos penais ali descritos. Nesse sentido, verbis:
“O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não de
sua capitulação. Assim, é permitido ao Tribunal dar ao fato
definição jurídica diversa daquela apontada na denúncia, ainda
que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave (CPP,
ART. 383).”(STJ, HC 10.105-SP, rel. Edson Vidigal, 23.11.1999,
v.u., DJ 13.12.199, p. 164).

Rejeita-se, pois, o pedido preliminar.
No mérito, respeitados os argumentos expostos nas razões de
inconformismo, a r. decisão recorrida foi acertada, devendo assim prevalecer para
que o recorrente possa ser julgado oportunamente pelo Tribunal do Júri da comarca
de Várzea Paulista.
Como é sabido, no presente momento da persecução penal (1a fase do
procedimento legal) não há cogitar sobre a cognição exauriente da prova até então
trazida para os autos, importando, apenas, o reconhecimento da admissibilidade da
acusação nos termos do atual art. 413 do Cód. de Processo Penal.
Assim sendo, não é demais assinalar que a impronúncia ou a
absolvição sumária, considerado o princípio norteador da fase do iudicium
accusationis, só são cabíveis quando os indícios relativos à autoria ou materialidade
delitiva forem absolutamente insuficientes para a caracterização da justa causa da
imputação, ou quando demonstrada, estreme de dúvidas, hipótese de exclusão do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44.259 - Recurso Em Sentido Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544 - Várzea Paulista - (lgdc)
crime ou da pena, o que, a despeito do esforço da defesa, não ocorreu no caso.
O momento oportuno para o aprofundado exame e valoração da prova
é o julgamento em Plenário.
Fixados estes parâmetros e, dessa forma, considerados os elementos
de prova colhidos ao longo da persecução penal como dispõe o atual art. 413, § 1o,
do estatuto processual, não há como se acolher, por ora, a tese defensiva de negativa
de autoria para o crime contra a vida.
Com efeito, a materialidade delitiva (auto de exibição e apreensão
com fotos fls. 12/16; laudo de exame de corpo delito da vítima fls. 162; laudo
pericial de exame de objeto fls. 158/160) e a autoria atribuída ao recorrente, a
princípio, estão demonstradas.
Pelo que se infere dos autos, o recorrente, por motivo de somenos
importância, quiçá embriagado e entorpecido pela bebida, e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima Maria Valdeci, sua genitora, porque pega de surpresa,
partiu para cima dela munido de um garfo de churrasco e, anunciando que iria matá-
la, desferiu-lhe dois golpes no braço. Ela correu, mas, perseguida pelo apelante com
uma escavadeira nas mãos, foi alcançada e golpeada na cabeça, caindo, quando
então ele lhe desferiu outro golpe, momento em que foi contido pelo irmão, a
testemunha Jeorge, que chegou ao local em socorro da mãe ao ouvir seus gritos. A
vítima conseguiu se levantar e foi socorrida pelos vizinhos.
Nesse sentido foram as detalhadas declarações da vítima e o
testemunho de Jeorge em solo policial (fls. 5 e 6), tudo corroborado pelos
depoimentos dos policiais Denílson e Daniel (fls. 3 e 4; 168-mídia), que detiveram o
recorrente.
Por sua vez, embora o recorrente tenha alegado que não se recordava

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44.259 - Recurso Em Sentido Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544 - Várzea Paulista - (lgdc)
dos fatos, admitiu a autoria destes (fls. 7 e 171-mídia), justificando que assim agira
por conta do entorpecimento causado pelas drogas e pelo álcool.
Daí que, a despeito de a vítima e do irmão do recorrente em juízo
tentarem minimizar a gravidade dos fatos – naturalmente para beneficiá-lo (fls.
167/169-mídia) –, e mesmo atestando a perícia que foram leves as lesões suportadas
pela vítima, a princípio não há dúvida da intenção homicida com que agiu o
recorrente nas circunstâncias descritas.
Além do mais, embora confirmadas como leves as lesões, o
recorrente golpeou a vítima na cabeça, sob ameaça de que iria matá-la, razão pela
qual, por ora, a pretendida desclassificação do delito mostra-se prematura.
Demonstrado, assim, em princípio, o animus necandi, deve o
recorrente ser submetido a julgamento por seus pares.
Portanto, inviável a absolvição pretendida nesta fase do
procedimento, não havendo dúvida do acerto da imputação.
Não obstante o esforço da defesa técnica, nesta fase processual, em
que são necessários, como dito, apenas razoáveis indícios de autoria e materialidade,
vigorando o princípio do in dubio pro societate, os elementos de prova referidos
constituem suporte suficiente para a pronúncia. A respeito, confira-se:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA - SUMÁRIO DA CULPA PRONÚNCIA
VIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE - A decisão de pronúncia consiste
em mero juízo de admissibilidade da imputação que, não
demanda certeza quanto à autoria, mas sim somente dúvida
razoável, para submeter o acusado a julgamento pelo c. conselho
de sentença - ART. 413, DO CPP - PRINCÍPIO "IN DUBIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44.259 - Recurso Em Sentido Estrito no 1502239-56.2019.8.26.0544 - Várzea Paulista - (lgdc)
PRO SOCIETATE" INCIDÊNCIA - PRECEDENTES DESTE
E. TRIBUNAL ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Na fase
do sumário da culpa se exige a prova de não ser o acusado autor
ou partícipe dos fatos ou da ocorrência de causa de exclusão do
crime. Inteligência do art. 415, do CPP Sentença mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.”(TJ-SP
-
RSE:
00006325720128260082
SP
0000632-57.2012.8.26.0082,
Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/02/2015,
8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/02/2015).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator